Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-91.2019.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000001-91.2019.8.05.0102 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROZIVALDO FREIRE DA SILVA Advogado(s): DANIELLE SOARES ANTUNES, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/06 EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 10.826/03 (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). PRELIMINAR. REQUERIMENTO PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA COMBATIDA QUE JÁ HAVIA ESTABELECIDO A BASILAR NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE RECURSAL NA SOLICITAÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O CRIME ELENCADO NO ART. 28, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO INFRATOR CORRESPONDENTE A ALGUNS DOS NÚCLEOS PREVISTOS NO ART. 33, LEI N. 11.343/06. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA, PRESENÇA DE PETRECHO ESPECÍFICO (LIVRO DE ANOTAÇÕES), ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. PROCEDIDA À ABSORÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PELO TRÁFICO DE DROGAS, COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO MESMO CONTEXTO DOS TÓXICOS. PRESUNÇÃO JURISPRUDENCIAL DE QUE A POSSE SERIA PARA ASSEGURAR A MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 1.259 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. CÁLCULO SANCIONATÓRIO RETIFICADO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA que condenou a ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há interesse recursal no pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) examinar a suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal); e (iii) aferir se é cabível a incidência do tema repetitivo n. 1.259, STJ ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falta interesse-utilidade recursal na solicitação do apelante para que a pena-base seja fixada no mínimo legal quando a própria sentença já a estabeleceu no mínimo, o que conduz ao não conhecimento de tal tópico do apelo. 4.Fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem cadernos processuais, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais e as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução, as quais são consideradas como meio de prova válido desde que coerentes e harmônica com o contexto fático descrito na denúncia, como compreende a Corte Cidadã sobre o assunto. 5. O consumo pessoal explicitado no art. 28 da Lei 11.343/06 não se coaduna com o porte/armazenamento de “18 (dezoito) cápsulas de substância análoga a cocaína” somadas a apreensão de “uma caderneta de anotações", arma e munições e, por isso, deve ser afastada a desclassificação pretendida pela defesa. 6. Reconhecida, de ofício, a absorção do ilícito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 16, parágrafo único, I, da Lei n. 10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), com a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, aplicando-se o Princípio da Consunção. Cálculo dosimétrico refeito, pena definitiva reduzida com repercussões no regime inicial de cumprimento imposto do agente. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente conhecido e, quanto a esta extensão, não provido. Reconhecida, de ofício, a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do concurso material do tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06) com o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XI; CP: arts. 33, § 2º, “c”, 44, § 2º, 49, § 1º, 59 e 69; CPP: arts. 155, 157, 158, 158-A, 158-B, 387, § 2º e 617; Lei n. 10.826/2003: arts. 12 e 16, parágrafo único, IV; Lei n. 11.343/2006: arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 40, IV e 42. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80301087220248050080, Relator.: Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data De Publicação: 03/07/2025; STJ: REsp n. 2.051.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; STJ: HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026; STJ: AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; STJ: REsp n. 2.056.203/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025; STJ: Tema Repetitivo n. 1.259; STJ: Súmula n. 444; STJ: Súmula n. 630; STJ: REsp n. 2.245.242/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026; STJ: AgRg no AREsp n. 2.811.517/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025; (TJ-BA - Apelação: 80045040420238050191, Relator.: Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2025). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000001-91.2019.8.05.0102, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, em que figura como apelante Rozivaldo Freire da Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do recurso e, quanto à extensão conhecida, negar provimento ao apelo. E, DE OFÍCIO, reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do concurso material do tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06) com o crime do art. 16, pará-grafo único, I, da Lei n. 10.826/03 (redação originária), nos moldes do Tema Repetitivo n. 1.259, STJ, e, consequentemente, revisar todo o cálculo dosimétrico realizado para consolidar a pena definitiva fixada a Rozivaldo Freire da Silva no total de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos moldes do art. 44, § 2º, CP.